Tribunal: TJDFT
Processo: 0710341-51.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO PRESTAMISTA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEITADA. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. PREEXISTENTE A CONTRATAÇÃO. LAUDO MÉDICO PERICIAL.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização securitária por invalidez permanente.
2. A legitimidade ad causam refere-se à pertinência subjetiva da ação; é o atributo que autoriza o sujeito a invocar a tutela jurisdicional. Desse modo, a discussão acerca da legitimidade deve ser orientada pela teoria da asserção, ou seja, deve ser verificada a partir daquilo que é concretamente discutido, nos termos em que propostos pela petição inicial. Assim, se o autor faz jus ou não ao direito que alega e se o réu é responsável pela obrigação, são questões a serem apreciadas no mérito.
3. O Laudo Médico Pericial produzido na ação previdenciária atesta que as patologias que incapacitaram o autor total e definitivamente para o exercício de atividade laborativa iniciaram no ano de 2003.
4. Não há se falar em direito ao pagamento da indenização securitária, porquanto o acidente e a invalidez total e permanente são preexistentes à contratação do seguro prestamista, hipótese de exclusão de cobertura expressamente prevista no contrato.
5. Recurso conhecido e desprovido.